Tribunal: TCU
Processo: 008.306/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2154/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 3o, 20 e 21 da Lei 8.443/1992, em considerar as contas dos responsáveis a seguir especificados iliquidáveis, ordenando o seu trancamento e o consequente arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo - Cindacta IV e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.306/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diniz Graciliano da Fonseca Filho (XXX.057.278-XX); Emanuel Rosa dos Santos Junior (XXX.632.837-XX); Francisco Jorge de Souza Godoy (XXX.603.738-XX); Tadeu Bezerra da Silva Filho (XXX.150.224-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 4o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Cindacta IV. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Irio Jabes Guerra de Souza (9570/OAB-AM) e Miguel de Jesus da Silva (8822/OAB-AM), representando Diniz Graciliano da Fonseca Filho; Irio Jabes Guerra de Souza (9570/OAB-AM), representando Tadeu Bezerra da Silva Filho; José Antonio da Silveira (167328/OAB-MG) e Rodrigo Fonseca da Silveira (164225/OAB-MG), representando Francisco Jorge de Souza Godoy. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.